Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704155-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: WILSON SILVÉRIO BALLONECKER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. UNIÃO. BANCO CENTRAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA.CITAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. 1. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários só tem lugar na fase de conhecimento, sendo vedada sua utilização em sede de liquidação de sentença. 2. A condenação solidária dos réus, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1.319.232/DF, confere ao credor a prerrogativa de optar pela satisfação integral do débito contra um, alguns ou todos os devedores (artigo 275 do Código Civil). 3. O litisconsórcio é necessário por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam fazer parte da relação processual (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não ocorre na situação retratada nos presentes autos, tendo em vista que a liquidação da sentença decorre de condenação solidária dos réus, o que dá ao credor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença, em face de qualquer dos devedores solidários e, no caso, optando pelo ajuizamento somente em face do Banco do Brasil S.A., resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação de sentença originária, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal (enunciados sumulares n.o 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal; e n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes STJ e TJDFT. 4. O termo inicial para a incidência de juros de mora é a citação na ação civil pública e não no procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença. 5. Ausentes fato novo e prejuízo às partes, inclusive por ser realizada prova pericial, deve ser mantida a liquidação provisória por arbitramento. 6. Recurso conhecido e desprovido. O banco recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 130, inciso III, e 132, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; c) artigo 509, inciso II, argumentando sobre a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum quando se tratar de sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030